Tribunal: STF
Processo: RE 1054160
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se, na origem, de ação de indenização proposta contra o BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR, por supostos prejuízos decorrentes da privatização da COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI (parte autora), sagrando-se vencedora no procedimento licitatório a empresa DUFERCO TRADING S/A, posteriormente sucedida por AÇOPART PARTICIPAÇÕES S/A (parte autora). 

Alegou-se, na petição inicial, que, depois de realizada auditoria interna, verificou-se que as informações fornecidas antes do leilão pela SIDERBRÁS, ente que conduziu o processo licitatório e que foi sucedido pela BNDESPAR, não correspondiam à realidade da empresa privatizada principalmente no tocante aos passivos existentes.  

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente, entendendo o magistrado que "as autoras celebraram com a ré verdadeira transação (art. 840, do CC) pela qual receberam a quantia que lhes foi oferecida (Cr$ 1.349.407.046,00) em troca de nada mais reclamarem quanto a tais passivos". (eDOC 33. p. 50). 

Em segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de apelação interporto por AÇOPART PARTICIPAÇÕES S/A, "[…] julgando-se integralmente procedente a ação proposta, nos termos do pedido, com a condenação do apelado ao pagamento dos valores correspondentes aos passivos ocultos e supervenientes (cláusula 7ª do contrato de compra e venda assinado entre as partes), conforme Laudo do Perito do Juízo de fls. 2.146/2.175, bem como no pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, tudo devidamente atualizado e com a incidência de juros de mora, até a data do pagamento". (eDOC 34, p. 50-51). 



O acórdão foi assim ementado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. 
Ação Indenizatória proposta por AÇOPART, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente ação proposta em face do BNDESPAR, sob a justificativa de validade da transação celebrada entre as partes. 
Surpresa da apelante ao verificar que as informações prestadas pelo apelado, antes do certame, não correspondiam à realidade, posto que, logo após, a concretização do leilão a PRICE WATERHOUSE apurou um passivo oculto da ordem de US$ 35 milhões, em abril de 1989. 
Neste cenário, o BNDESPAR, aproveitando-se da premente necessidade financeira da apelante, exigiu que a AÇOPART assinasse um ‘recibo de quitação’ (fls. 691), para, posteriormente, lhe oferecer o pagamento da quantia de US$ 1.586.417,87, importância muito inferior àquela reconhecida pela PRICE WATERHOUSE, a quem competia, nos termos do contrato (cláusula 7ª supracitada), apurar o passivo da COFAVI. 
Diz-se premente necessidade financeira, pois, a AÇOPART, na qualidade de controladora da siderúrgica, estava sofrendo os graves efeitos decorrentes do inadimplemento do BNDESPAR, que não honrou o pagamento dos passivos ocultos e superveniências passivas da COFAVI, apurados somente após a realização do leilão. 
De fato, a AÇOPART aceitou a irrisória oferta do BNDESPAR, dando, inclusive, a quitação por ele exigida, pois precisava capitalizar a COFAVI, pagar os credores desta, e quitar os empréstimos efetuados em favor da siderúrgica. Daí a premência financeira da apelante que, lastreando-se nas informações acerca da razoável e até promissora situação patrimonial da COFAVI apresentadas pelo BNDESPAR antes da concretização do certame, efetuou vultosos investimentos, para, na verdade, adquirir uma empresa em estado de pré-insolvência, que veio, inclusive, a ser confirmado com a decretação de sua falência. 
Com efeito, a r. sentença não merece prosperar, eis que partiu da equivocada premissa de que o ‘recibo de quitação’ assinado pela ora apelante constituiria uma transação entre as partes, não mais sendo dado à AÇOPART o direito de pugnar pela satisfação plena de seu crédito. 
Entretanto, o aludido ‘recibo de quitação’ não representou a alegada transação entre as partes, constituindo, tão-somente, um documento assinado pela AÇOPART, que deve ser interpretado, apenas, como quitação referente à importância recebida. 
Conforme já demonstrado pela apelante no curso do presente feito, e diferentemente do consignado na r. sentença, a quitação de fls. 691 não obsta a propositura de ação para o recebimento integral do real valor devido como consequência das cláusulas e condições pactuadas no negócio jurídico, uma vez que os recibos de quitação fazem presunção relativa, admitindo prova em contrário (art. 112, do CC/2002). 
Neste sentido, ensina o mestre CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 'não é sempre que o recibo faz prova de liberação. Constitui em todos os casos, demonstração de que o devedor cumpriu a obrigação, mas não é em todos os casos que traduz o reconhecimento, da parte creditoris, de que a prestação recebida seja efetivamente o cumprimento devido. Embora normalmente o seja, poderá acontecer que as circunstâncias autorizem a reabertura do débito, quando a liberação dependa de uma verificação da res debitas que, feita posteriormente ao recibo, demonstra não ter sido entregue.'
Inteligência da Súmula 286, do Egrégio STJ, segundo a qual ‘a negociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão entre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores’. 
Assim sendo o ‘recibo de quitação’, em questão, não pode ser visto isoladamente, devendo ser examinado juntamente com o teor do contrato de compra e venda das ações da COFAVI, eis que ao habilitar-se no edital de aquisição desta última, a AÇOPART tinha o pressuposto da comutatividade dos direitos e obrigações recíprocas muito bem delineada. 
Nem se cogite, por fim, que a aplicação da teoria da lesão ao caso presente esbarraria na ocorrência da prescrição. Isto porque, colocando-se o instituto da lesão dentre as espécies do gênero vício da manifestação de vontade, o lapso da prescrição é quadrienal, conforme preceituado no art. 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1916. Ora, a ação - na qual a AÇOPART demonstrou detalhadamente a lesividade do acerto efetuado entre as partes (causa pretendi) - foi proposta dentro desse período, não havendo, portanto, que se falar em prescrição. 
Por todas estas razões, resta demonstrada que, in casu, verifica-se totalmente aplicável a teoria da lesão contratual, eis que o BNDESPAR, aproveitou-se da evidente premência financeira da AÇOPART, para compeli-la a aceitar oferta irrisória, locupletando-se indevidamente. 
Aplicação à hipótese da teoria da lesão contratual, eis que o BNDESPAR, aproveitou-se da evidente premência financeira da AÇOPART, para compeli-la a aceitar oferta irrisória, locupletando-se indevidamente. 
O julgador deve formar sua convicção com base no contingente probatório: e, para fazê-lo, tomará em consideração todos os fatos e circunstâncias dos autos, ainda que não alegados pelas partes, ex vi do art. 131, do Código de Processo Civil. 
Provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a ação nos termos do pedido; com a condenação do apelado ao pagamento dos valores correspondentes aos passivos ocultos e supervenientes. (eDOC 34, p. 22-24).


Contra o referido acórdão, o BNDES opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes e para o fim de prequestionamento. Nas razões dos embargos de declaração, o BNDES alegou, em suma, ter o acórdão embargado violado os seguintes dispositivos legais e constitucionais: arts. 165, 331, I, 458 e 535, II, do CPC/1973; arts. 1025 e 1030 do CC/1916; art. 157, § 1º e § 2º, do CC/2002; art. 93, IX, da CF/1988; e enunciado da Súmula 286 do STJ (eDOC 34, p. 54-56).

Como o BNDES não integrava a lide, seus embargos de declaração não foram conhecidos, conforme ementa abaixo transcrita: 

“AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO AFORADA POR AÇOPART EM FACE DE BANDESPAR. SENTENÇA REFORMADA, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO FLS. 2425/2454 PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONDENADA A RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS PASSIVOS OCULTOS E SUPERVENIENTES BEM COMO EM DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DSDE A DATA DO PAGAMENTO, EM CUSTAS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DEZ POR CENTO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTERPOSTO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BNDES, COM EFEITO, INFRINGENTES. EMPRESA PÚBLICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS”. (eDOC 35, p. 14). 

Porém, antes do julgamento dos embargos, a União apresentou pedido de intervenção no feito, na qualidade de assistente, requerendo o deslocamento do processo para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (eDOC 35, p. 11). 

Após o julgamento dos embargos, o BNDES interpôs recursos especial (eDOC 35, p. 23-47) e extraordinário (eDOC 35, p. 91-103). Nas razões do recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, “a” do texto constitucional, o BNDES requereu, em suma, sua admissão para recorrer como terceiro prejudicado, na qualidade de assistente do BNDESPAR, tendo em vista que a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do BNDES para situar-se no polo passivo das causas em que figura a sua subsidiária integral, BNDESPAR, uma vez que a condenação de sua subsidiária implicaria grande impacto no seu balanço patrimonial, com reflexo para a União, na qualidade de controladora final. Alegou, ademais, ter havido violação ao disposto no artigo 93, IX, da CF/1988.

Em face do mesmo acórdão, o BNDESPAR também interpôs recursos especial (eDOC 36, p. 23-47) e extraordinário (eDOC 36, p. 99-103 e eDOC 37, p. 1-7). 

Os recursos foram admitidos (eDOC 37, p. 74-83). 

Remetido o feito para o STJ, a Segunda Turma daquela Corte superior, por maioria, ao acolher questão de ordem, decidiu pela necessidade de retorno dos autos à origem para deliberação quanto ao pleito de ingresso da União na lide, em acórdão assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. PLEITO DE INTERVENÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. DILIGÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 5º da Lei nº 9.469/97: ‘A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais’. 2. A ausência de pronunciamento sobre postulação da entidade pública nesse sentido impõe a devolução dos autos à instância ordinária para esse fim. 3. Questão de ordem acolhida”. (eDOC 40, p. 76-87). 

Ao julgar embargos de declaração, esclareceu a Segunda Turma do STJ ter determinado a realização de diligência para suprir ausência de manifestação na Corte de origem sobre pedido de ingresso no feito da União, sem decisão final sobre os recursos especiais manejados por BNDES e BNDESPAR. (eDOC 41, p. 19-26).

Retornando os autos à origem, o TJRJ analisou o pedido de intervenção da União no feito. O acórdão foi assim ementado: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - QUESTÃO DE ORDEM VENTILADA PELO STJ COMO CAUSA DE NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO ACERCA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO NO FEITO FORMULADO PELA UNIÃO - EFEITO INTEGRATÓRIO PROCEDENTE - CONHECIMENTO DA QUESTÃO ALUSIVA À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO DA UNIÃO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE DESLOCAR A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - RATIO LEGIS DO ART. 109, I, CF - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO SEM EMPRESTAR EFEITOS MODIFICATIVOS”. (eDOC 41, p. 52; grifo nosso).

Entendeu o TJRJ, em essência, que a União “não trouxe embasamento fático para sua acolhida, alegando meramente interesse no feito pela vultosa quantia envolvida”, bem como que “o interesse meramente econômico não se mostra suficiente para deslocar a competência para a vara federal” (eDOC 41, p. 54).

Na sequência, foram interpostos recursos extraordinário (eDOC 41, p. 86-101) e especial (eDOC 41, p. 103-114) pela UNIÃO; e recursos extraordinário (eDOC 42, p. 1-20) e especial (eDOC 42, p. 29-43) por BNDESPAR. Nas razões dos recursos extraordinários, argumentam os recorrentes que compete à Justiça Federal processar o pedido e decidir sobre a existência de interesse da União na causa, efetivamente manifestado, por força de dispositivo constitucional (art. 109, I, da CF/1988). 

Os recursos foram admitidos (eDOC 43, p. 54-67). 

Os autos foram novamente remetidos ao STJ, desta vez para julgamento dos recursos especiais interpostos pelo BNDES (eDOC 35, p. 23-47), União (eDOC 41, p. 103-114) e BNDESPAR (eDOC 36, p. 23-47 e eDOC 42, p. 29-43). Os recursos especiais do “BNDES e do BNDESPAR de fls 2907-2932”, no entanto, não foram conhecidos, ao passo que os recursos da União e “do BNDESPAR de fls. 3408-3422” tiveram a negativa de provimento, por acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO – TERCEIRO PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – INADMISSIBILIDADE. 
1. Não interrompe o prazo para interposição de recurso especial a oposição de embargos declaratórios por terceiro estranho ao feito, que restaram não conhecidos pelo Tribunal de origem. Recurso especial intempestivo.
2. A intervenção do terceiro prejudicado no feito somente se admite caso haja prejuízo jurídico e não econômico, como sustentado no recurso especial. Recurso especial não conhecido.
3. Ainda que superados tais óbices, restam inviáveis os recursos especiais, ambos idênticos, pois inexiste violação do art. 535 do CPC, a um dos recorrentes por não haver oposto embargos declaratórios, ao outro, por não estar o Tribunal de origem obrigado a se manifestar acerca de recurso oposto por parte estranha ao feito.
4. Quanto às demais teses apresentadas, incide com propriedade as Súmulas 282/STF e 7/STJ. 5. Recursos especiais não conhecidos”. (eDOC  43, p. 152, grifo nosso).

Em face desse acórdão, BNDESPAR (eDOC 44, p. 3-10) e União (eDOC 44, p. 14-16) opuseram embargos de declaração. Os embargos foram rejeitados (eDOC 44, p. 158) e o acórdão do STJ transitou em julgado em 6.7.2017 (eDOC 44, p. 248).   

Vieram, então, os autos para o STF, para julgamento dos recursos extraordinários interpostos pelo BNDES (eDOC 35, p. 91-103), pela União (eDOC 41, p. 86-101) e pelo BNDESPAR (eDOC 36, p. 99-103) e (eDOC 42, p. 1-20).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, emitiu-se parecer assim ementado:

“Recurso extraordinário. Ação de indenização movida contra o Bndespar, subsidiária integral do BNDES. 
Tendo a União postulado ingresso no feito, na condição de assistente, com requerimento expresso de remessa dos autos à Justiça Federal, para exame de seu pedido, é irrelevante a menção à Lei 9.496/1997, que autoriza a participação da União em ações que não discutam relação jurídica de sua titularidade, por mero interesse econômico; o caso é outro: a União quer ingressar como assistente da parte, na condição, portanto, de parte no processo, de modo que ocorre a violação do art. 109, I, da CR. Precedentes. 
O Bndespar, tal como a empresa que o institui, tem capital formado por ente da administração pública, segue o regime jurídico do art. 173, § 1º, da CR, nos termos do BNDES, empresa pública federal: a causa, portanto, deverá ser examinada pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, i, da CR. Nulidade absoluta de todos os atos judiciais, desde a ordem de citação. 
Parecer pelo conhecimento do recurso e, adiante, pelo reconhecimento da nulidade do processo, que deve ser enviado à Justiça Federal de primeiro grau, para exame da admissibilidade da petição inicial”. (eDOC 49, p. 1).    

Em 25.8.2017, dei provimento ao recurso extraordinário da União, para decretar a nulidade do feito a partir do pedido de intervenção e, considerando que o pleito ocorreu em esfera recursal, determinei a remessa do processo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que decida sobre o interesse da União na causa (eDOC 50). Ademais, em razão da nulidade pronunciada, julguei prejudicados os demais recursos extraordinários interpostos pelo BNDES e BNDESPAR. 

Irresignados, Açopart Participações S/A (eDOC 52) e Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI  (eDOC 55) interpuseram agravos regimentais. Em 20.3.2018, reconsiderei a decisão monocrática proferida anteriormente (eDOCs 69 e 70).

Contra esta decisão, BNDESPAR (eDOC 74) e União (eDOC 82) apresentaram novos agravos regimentais. Ao melhor analisar os autos, entendi que era caso de reconsideração, motivo pelo qual e restabeleci os efeitos da decisão monocrática proferida em 25.8.2017, para decretar a nulidade do feito, a partir do pedido de intervenção, e determinar a remessa do processo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que decida sobre o interesse da União na causa (eDOC 89).

Açopart Participações S/A (eDOC 101) e Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI (eDOC 94) interpuseram novos agravos regimentais.

Em suas razões, a Massa Falida Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI aduziu, em suma, que (i) o trânsito em julgado do acórdão obstaria o reconhecimento da União como assistente litisconsorcial em razão da “irradiação” dos efeitos extintivos da lide;  e (ii) seriam aplicáveis ao caso o tema 1.011 de repercussão geral, bem como o entendimento da Súmula 518 do STF.

Por sua vez, AÇOPART insurgiu-se com os mesmos argumentos, acrescentando, ainda, a alegação de que não haveria parte a ser assistida pela União, em razão de que “o BNDES é terceiro estranho à lide e o recurso do BNDESPAR é intempestivo” (eDOC 101, p. 1).

Requerem, em síntese, seja novamente reconsiderada a decisão agravada para a inadmissão do recurso extraordinário ou, subsidiariamente, o julgamento na forma regimental para “(...) reformar a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário da União Federal, bem como julgar intempestivos os recursos extraordinários do BNDES e do BNDESPAR” (eDOC 94, p. 22).

A União e o BNDES apresentaram contrarrazões (eDOCs. 104 e 107).

Iniciado o julgamento dos agravos regimentais interpostos por Açopart Participações S/A (eDOC 101) e Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI (eDOC 94) no plenário virtual, apresentei voto que negava provimento aos agravos regimentais e declarava a nulidade do feito a partir da oposição de embargos de declaração pelo BNDES e, considerando que o pleito se deu em esfera recursal, determinava a remessa do processo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que decidisse sobre o interesse da União e do BNDES na causa, no que fui acompanhado pelo Ministro Edson Fachin.


Aberta divergência no julgamento pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e André Mendonça, que davam provimento aos recursos, pedi destaque.

Após petição das partes pela suspensão do feito para tratativas de acordo (Açopart Participações S/A e Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI conforme eDOC 118; BNDES e BNDESPAR conforme eDOC 120), as partes peticionaram conjuntamente postulando “a instauração de mediação neste Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de auxiliar as partes a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Requerem, ainda, caso seja de interesse do Relator, o auxílio do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL da Presidência do STF nas sessões de conciliação” (eDOC 125).

Deferida a mediação (eDOC 127), foram realizadas cinco audiências nas datas de: 6/12/24 (termo de assentada eDOC 134); 11/3/25 (termo de assentada eDOC 135); 24/3/25 (termo de assentada eDOC 153); 27/5/25 (termo de assentada eDOC 177); e 18/6/25 (termo de assentada eDOC 178).

Previdência Usiminas requereu sua habilitação nos autos como terceira interessada (eDOC 138), o que foi deferido (eDOC 159),  observada a ressalva do parágrafo único do art. 119 do Código de Processo Civil e os limites previstos no art. 122 do mesmo diploma legal.

Após acompanhar algumas audiências, Previdência Usiminas requereu fosse designada nova audiência de conciliação/mediação para que as partes envolvidas retomem as tratativas para a celebração do acordo, aduzindo, para tanto: (i) o valor que seria destinado à Massa Falida no Acordo é inferior ao valor mínimo autorizado pelo Juiz da Falência para a sua celebração (R$ 339.079.895,08); (ii) referido valor não liquida o passivo da Massa, sendo insuficiente para pagar 5% (cinco por cento) do crédito da entidade referente aos benefícios previdenciários devidos aos assistidos do fundo de previdência Femco/Cofavi; (iii) a questão quanto ao tratamento dos créditos tributários na falência, que reflete diretamente na avaliação dos impactos do Acordo sobre a coletividade dos credores, ainda não foi apreciada pelo Juiz da Falência, tampouco foi objeto de esclarecimentos próprios pelo Administrador Judicial. (eDOC 181).

Na oportunidade, juntou aos autos decisão do juízo falimentar que autorizou “o Síndico a praticar todos os atos que se façam necessários para a implementação da mediação a ser levada a efeito nos autos do Recurso Extraordinário 1.054.160, em trâmite no Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), observada a necessidade de pronto pagamento à massa falida, bem como de renúncia do crédito do "BNDES" e do deságio de 22% (vinte e dois por cento) do direito creditório da massa falida, o que representa a arrecadação de R$ 339.079.895,08 (trezentos e trinta e nove milhões, setenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oito centavos) (eDOC 184).

Em nova petição, Previdência Usiminas requereu não fosse homologado acordo nessa instância “enquanto não readequado o quadro geral de credores com os ajustes pertinentes”, referindo-se à negociação do crédito tributário. Pleiteou, outrossim, a designação de nova audiência (eDOC 186).

Acerca da referida petição, determinei manifestassem-se as partes, mais notadamente a Açopart Participações S/A e a Massa Falida Companhia Ferro e Aço de Vitória - Cofavi, no prazo de 10(dez) dias, informando especificamente acerca das tratativas de eventual negociação tributária da massa falida (eDOC190).

Açopart Participações S/A e Massa Falida Companhia Ferro e Aço de Vitória - Cofavi, prestaram esclarecimentos nos autos informando que “após a petição da Previdência Usiminas apresentada a esse Supremo Tribunal Federal, o MM. Juízo falimentar decidiu acerca do tratamento do crédito tributário que antecede ao crédito da Previdência Usiminas na ordem legal de pagamentos”. 

Informaram também que “a decisão do Juízo falimentar (i) homologou o acordo para a redução do crédito tributário estadual; (ii) fixou as mesmas premissas para o crédito tributário federal, determinando, desde logo, a retificação do QGC conforme estes parâmetros; e (iii) não conheceu dos Embargos de Declaração da Previdência Usiminas, já que o seu objetivo era, justamente, o esclarecimento acerca do crédito tributário.” Informaram, por fim, que com a retificação do quadro geral de credores decidida no juízo falimentar de acordo com os parâmetros acima mencionados, “a Previdência Usiminas receberá 100% do crédito habilitado nos autos da falência”.

Acostaram aos autos, outrossim, o acordo entabulado, aduzindo já ter sido ele submetido a todas as instâncias internas de deliberação das respectivas Partes e informando que a autorização judicial concedida pelo juízo falimentar para a celebração do acordo permanece válida e eficaz. Pleitearam a homologação do acordo, com a consequente extinção da presente ação indenizatória, com resolução do mérito (eDOC 199). 

Considerando os esclarecimentos prestados pela Açopart Participações S/A e Massa Falida Companhia Ferro e Aço de Vitória - Cofavi, facultei prazo para manifestação da Previdência Usiminas (eDOC 207), que aportou petição aos autos, anuindo com a homologação do acordo (eDOC 216).

O acordo foi homologado em decisão monocrática, submetida a referendo da turma em sessão de julgamento encerrada em 19/12/2025.

Conforme constou do voto respectivo, referido acordo contemplou três contratos e pôs fim a três ações judicais e seus respectivos incidentes, a saber:

    1. Ação indenizatória que discute o Edital e o Contrato de Privatização, ajuizada pela AÇOPART e COFAVI contra BNDESPAR, origem do presente RE.
    2. Ação de Execução ajuizada pelo BNDES contra COFAVI e seus Coobrigados em 07.07.1995, relativa a um Contrato de Reescalonamento de dívida; e
    3. Ação de Execução, ajuizada pelo BNDES contra COFAVI e seus Coobrigados em 07.07.1995, relativa a um Contrato de Financiamento.

Conforme constou da decisão monocrática proferida nos autos principais, posteriormente referendada pelo colegiado em acórdão, o presente recuso resta prejudicado com a extinção do processo originário.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, IX, do Regimento Interno desta Corte, julgo prejudicado o recurso de agravo regimental, que tramitava incidentalmente. 

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.


Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente